Tribunal: TJSP
Processo: 1031763-59.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Serviço de telefonia. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Litigância de má-fé. Hipótese em que se verifica a efetiva alteração da verdade dos fatos. Autora que afirma ter havido cobrança indevida por serviço de telefonia. Circunstâncias fáticas diante das quais não é crível que a

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Serviço de telefonia. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Litigância de má-fé. Hipótese em que se verifica a efetiva alteração da verdade dos fatos. Autora que afirma ter havido cobrança indevida por serviço de telefonia. Circunstâncias fáticas diante das quais não é crível que a autora desconhecesse a origem do débito. Deslealdade processual caracterizada. Conduta processual que se subsume à hipótese descrita no art. 80, II, do CPC. Análise fática que denota o dolo processual de alterar a verdade dos fatos. Multa arbitrada em 05% sobre o valor da causa (R$ 15.234,29). Razoabilidade. Penalidade mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido.